Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714674-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE RODRIGUES COQUEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DENISE RODRIGUES COQUEIRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 153210513, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “A parte credora interpôs agravo de instrumento, a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi dado provimento, sem, contudo, ter ocorrido o trânsito em julgado. Nesse contexto, requer a parte credora o prosseguimento do feito. No caso, depreende-se que não subsiste mais razão para sobrestar o andamento do feito, em face do julgamento do recurso interposto nos autos. Logo, deverá a parte exequente trazer aos autos planilha atualizada do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao executado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento no acórdão prolatado no agravo. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Cumpra-se.” A agravante-exequente pede a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0730239- 08.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora